Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. EXCEÇÃO PERMITIDA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A parte agravante sustenta que a penhora de parcela dos rendimentos, dada a quantia auferida pelo devedor (R$12.000,00 mensais), não compromete o mínimo existencial, sendo possível compatibilizar a proteção ao sustento digno do devedor com o princípio da efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 10% dos rendimentos brutos mensais do devedor, diante da alegada suficiência da quantia restante para preservar o mínimo existencial e assegurar a sobrevivência digna do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece regra de impenhorabilidade relativa para verbas de natureza alimentar, como salários e proventos, admitindo exceções nos termos do §2o, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial (EREsp 1.582.475/MG), admite a penhora de valores salariais quando resguardado o percentual suficiente à dignidade do devedor, compatibilizando a norma de proteção patrimonial com o direito fundamental do credor à efetiva satisfação de seu crédito.
5. A jurisprudência do STJ enfatiza que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC recai apenas sobre o valor necessário à manutenção do mínimo existencial do devedor, podendo ser flexibilizada quando os rendimentos mensais forem suficientes para suportar a penhora parcial sem comprometer a dignidade do executado.
6. No caso concreto, os rendimentos mensais do devedor (R$12.000,00) excedem consideravelmente o mínimo existencial, não havendo prova de que a penhora de 10% comprometeria sua subsistência ou a de seus dependentes.
7. A decisão agravada desconsidera o princípio da efetividade da execução, o qual também integra a garantia constitucional de acesso à justiça, exigindo-se equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando os rendimentos do devedor são suficientes para suportar a penhora parcial sem afetar seu mínimo existencial.
2. A penhora de percentual modesto dos rendimentos, quando não demonstrado prejuízo à subsistência digna do devedor, atende ao princípio da efetividade da execução.
3. O direito fundamental do credor à satisfação do crédito pode justificar a flexibilização da impenhorabilidade de verbas alimentares, desde que resguardada a dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.